Tribunal: TJPA
Processo: 0038999-16.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10355 - Transferência para reserva
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038999-16.2009.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA CRUZ DOS SANTOS, KLETER DA COSTA LOBO, HAMILTON MATOS ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA EX OFFICIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO. MANUTENÇÃO DOS POSTOS E EFEITOS FUNCIONAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta por policiais militares transferidos para a reserva remunerada ex officio, com base em idade limite prevista no art. 103 da Lei Estadual nº 5.251/1985. Os recorrentes alegam a superveniência da Lei Estadual nº 8.407/2016 e pleiteiam a manutenção dos postos obtidos durante o período em que vigorou a tutela antecipada que suspendera a transferência para a inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a teoria do fato consumado é aplicável para assegurar a manutenção das promoções e dos efeitos administrativos decorrentes, obtidos pelos recorrentes durante o período de vigência da tutela antecipada, diante da consolidação da situação fática funcional por mais de uma década.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liminar concedida em 2009 suspendeu os efeitos da transferência dos autores para a reserva, possibilitando o exercício regular das funções por mais de dez anos, com promoções subsequentes e pleno reconhecimento pela Administração Pública.

4. A jurisprudência do STJ admite a teoria do fato consumado para preservação de situações consolidadas no tempo, quando o desfazimento implicar grave violação à segurança jurídica e ao interesse público.

5. A reversão dos atos administrativos já consolidados, como as promoções funcionais, acarretaria efeitos desproporcionais aos militares e à própria Corporação, além de afrontar a estabilidade jurídica dos atos praticados durante o período de vigência da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A teoria do fato consumado é aplicável para assegurar a manutenção de situação funcional consolidada no tempo, resultante de tutela antecipada que produziu efeitos por mais de uma década, com reconhecimento tácito da Administração Pública. 2. É incabível a desconstituição de promoções e seus efeitos administrativos quando decorrentes de exercício regular da função sob amparo judicial, sem vício ou impugnação administrativa”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CF/1988, art. 5º, caput; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.996.816/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 26.09.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão monocrática agravada e julgar parcialmente procedente a Apelação interposta por Hamilton Matos Araujo, João Batista Cruz dos Santos e Kleter da Costa Lobo, reconhecendo a consolidação da situação fática decorrente das suas promoções e assegurando-lhes a manutenção dos postos obtidos e de todos os efeitos administrativos e patrimoniais decorrentes.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hamilton Matos Araujo, João Batista Cruz dos Santos e Kleter da Costa Lobo em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, os agravantes aduzem que não foi apreciado o fato de que no curso do processo foi promulgada a Lei Estadual nº 8.407/2016, que aumentou a idade para a transferência para a reserva remunerada “ex officio”.

Sustentam que a nova lei deve ser aplicada no presente caso, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Assim, requerem o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 19526398).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo dos agravantes com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve inalterada a sentença que reconheceu a constitucionalidade das idades limites previstas no art. 103 do Estatuto da Polícia Militar do Pará (Lei Estadual nº 5.251/1985).

Conforme consta nos autos, os agravantes ajuizaram a presente ação em 08/09/2009 e na data de 06/10/2009 lhes foi concedida antecipação de tutela, determinando a suspensão dos seus processos de transferência para a reserva
ex officio
até o julgamento definitivo do mérito (ID 5125915 - Págs. 6 e 7), ocorre que em 23/10/2019 foi proferida a sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial (ID 5125928).

Nesse tocante, impende salientar que durante os 10 (dez) anos em que a liminar produziu seus efeitos, os agravantes obtiveram promoções junto à Polícia Militar e foram transferidos para a inatividade com base nos novos postos obtidos.

Resta incontroverso, portanto, que desde outubro de 2009 os recorrentes exerceram regularmente suas funções em postos superiores, com pleno reconhecimento funcional e sem qualquer notícia de vício ou mácula em sua atuação administrativa. Trata-se, pois, de situação fática consolidada no tempo, que se mantém há mais de uma década, sem contestação da Administração Pública quanto ao desempenho ou regularidade funcional dos militares.

Acerca da aplicação da teoria do fato consumado, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ENADE. COLAÇÃO DE GRAU. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

2.
Admite-se a aplicação da teoria do fato consumado nos casos em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade.

3. In casu, a sentença proferida em 05/03/2020 consolidou a decisão que deferiu a liminar e autorizou a colação de grau do impetrante (em 21/02/2020), sendo certo que a referida sentença foi confirmada pelo eg. TRF4ª em 24/08/2021.

4. Nesse contexto, não se mostra razoável desconstituir a situação consolidada que ora se vislumbra.

5. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins de prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.996.816/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifo nosso)

Assim, ainda que se admita a constitucionalidade da Lei Estadual nº 5.251/1985 à época, o desfazimento da situação de fato consolidada implicaria gravíssimos prejuízos à segurança jurídica e ao interesse público, dada a natureza dos atos praticados pelos agravantes em suas funções.

Ademais, a pretensão recursal não encontra óbice na ordem jurídica vigente, especialmente porque eventual desconstituição das promoções implicaria revisão de atos administrativos legítimos e eficazes, bem como a imposição de prejuízos desproporcionais aos agravantes e à própria Corporação Militar.

Destarte, considerando tais aspectos, bem como os argumentos apresentados pelos Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro e Alex Pinheiro Centeno na 4ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público, realizada em 24 de fevereiro de 2025, entendo pela necessidade de garantir a manutenção da situação jurídica dos agravantes no que tange aos postos e demais direitos obtidos durante o período de produção de efeitos da tutela de urgência concedida nestes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão monocrática agravada e julgar parcialmente procedente a Apelação interposta por Hamilton Matos Araujo, João Batista Cruz dos Santos e Kleter da Costa Lobo, reconhecendo a consolidação da situação fática decorrente das suas promoções e assegurando-lhes a manutenção dos postos obtidos e de todos os efeitos administrativos e patrimoniais decorrentes.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025